Tribunal: CARF
Processo: 13884.003978/98-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003978/98-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.304 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de pedidos de compensações de diversos débitos com créditos
decorrentes de supostos pagamentos a maior ao PIS, com base nos Decretos-Lei n° 2.445/88 e
DL 2.449/88, efetuados entre os anos de 1988 a 1995.
O pleito foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal em São José dos
Campos, conforme Despacho Decisório Saort de 10/07/2003, (fls. 714-723 do e-processo). O
despacho decisório foi confirmado pela Delegacia de Julgamento em Campinas no Acórdão
DRJ/CPS n° 5.082, de 16/10/2003 (Vol 3 – fls. 812-818, e-processo).
A discussão subiu até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde
aquela instância pronunciou-se pelo direito à compensação dos valores pagos a maior quando
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003978/98-17
Fl. 4655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

feito o confronto entre os valores pagos pelos citados Decretos-Leis e os devidos pela Lei
Complementar no 7, de 1970, considerada a questão da semestralidade da base de cálculo da
contribuição. Também se pronunciou aquela instância sobre o prazo prescricional, bem como
sobre o direito da contribuinte em ver corrigidos os valores eventualmente pagos a maior
de acordo com índices que reflitam a real desvalorização das expressões monetárias.
Depois do retorno dos autos à unidade de jurisdição, a DRF em São José dos
Campos iniciou os procedimentos que julgou necessários para cumprir as decisões lavradas no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ao fim dos trabalhos, novo despacho decisório (fls. 3966/3985) indeferiu o pleito
em sua totalidade por motivos que podem ser resumidos genericamente por ilegitimidade da
formulação do pleito pela matriz em relação a recolhimentos efetuados pelas filiais sem que
houvesse opção pela centralização de pagamentos, falta de apresentação de documentos originais
de arrecadação em relação a pagamentos não controlados eletronicamente e não comprovação da
existência do direito de crédito por documentação hábil.
Ciente, a interessada apresentou manifestação de inconformidade que foi
apreciada por esta 14a Turma de Julgamento em Sessão de 13 de agosto de 2014 em julgamento
que deu origem ao Acórdão no 14-52.782 [que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade].
Em 10/10/2014, o Gabinete do Serviço de Análise e Orientação Tributária (Seort)
da Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos (DRF/SJC) encaminhou o dossiê
protocolado sob no 10010.009899/1014-11 para que esta 14a Turma de Julgamento
apreciasse o RELATÓRIO DE ANÁLISE E CONTESTAÇÃO elaborado por aquele Seort e
reproduzido às fls. 3135/3139 dos presentes.
O citado documento refere-se a questão específica do citado Acórdão no 14-
52.782. No mencionado acórdão (fls. 3076/3112), esta Turma de Julgamento considerou
improcedente a manifestação de inconformidade oposta contra despacho decisório emitido pela
DRF/SJC, mantendo a orientação daquela Delegacia quanto ao indeferimento do pedido de
restituição, não reconhecimento de direito creditório e não homologação das compensações a ele
vinculadas.
O motivo da manifestação da unidade local foi o afastamento, pelo acórdão em
foco, de um dos fundamentos relacionados no despacho decisório para o indeferimento do
pedido de restituição formulado e para a não homologação das compensações.
Na decisão desta Turma de Julgamento, entendeu-se pela legitimidade do
estabelecimento matriz formular pleito de restituição em nome dos estabelecimentos filiais
relativos a recolhimentos por estes efetuados antes da centralização obrigatória de
estabelecimentos, mesmo sem a opção pela centralização prevista na Instrução Normativa no
128, de 1992.
O documento elaborado pelo Seort objetiva trazer a esta Turma ponderações no
tocante ao tema da centralização/autonomia dos estabelecimentos da pessoa jurídica com relação
ao recolhimento do PIS e da Cofins em ambiente jurídico anterior ao da centralização obrigatória
de recolhimento fincada pela Lei no 9.779, de 1999. Entre as considerações, o documento refere-
Fl. 4656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

se ao Parecer Cosit no 59, de 1999, que trata sobre os temas da centralização de
recolhimentos e da sujeição passiva.
Ao final, o texto do documento assim encaminha:
Sendo essas as considerações e conclusões a serem efetuadas, sobre o
tema CENTRALIZAÇÃO e, mesmo não havendo erro material detectado
no Acórdão n° 14-52.782, por entender que esses são relevantes e
indicadores de paradigma consolidado no âmbito desta RFB, e poderem
influenciar no resultado final do litígio (já que, em caso de manutenção
do indeferimento efetuado no acórdão, esse aspecto sequer seria julgado
no CARF proponho que o presente relatório seja levada à apreciação da
14a Turma da DRJ/RPO, para, a seu exclusivo critério, considera-lo ou
não e, se for o caso, alteração do Acórdão n° 14-52.782, prolatado nos
autos do processo n° 13884.003978/98-17, em nome da CERVEJARIAS
KAISER BRASIL S.A, CNPJ N° 19.900.000/000176.
Ciente do mencionado documento elaborado pelo Seort, em 17/10/2014 esta 14a
Turma solicitou da unidade local o envio dos presentes autos para análise.
Em 29/10/2014, a 14a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) proferiu o Acórdão DRJ no 14-54.235, situado às fls. 3.140 a 3.147, de
relatoria do Auditor-Fiscal Fernando Cesar Tofoli Queiroz, que entendeu, por unanimidade de
votos, (i) anular o Acórdão DRJ/RPO no 14-52.782, de 13 de agosto de 2014 por ter deixado de
observar a interpretação fixada pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação Cosit; e (ii)
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, que
restabeleceu como motivação para o indeferimento do pedido de restituição, para o não
reconhecimento do direito de crédito invocado e para a não homologação das compensações,
também a falta de legitimidade do estabelecimento matriz para demandar restituição de valores
de PIS recolhidos pelos estabelecimentos filiais da pessoa jurídica, reiterados os demais aspectos
e motivos presentes no acórdão DRJ/RPO no 14-52.782, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
VÍCIO
DE
LEGALIDADE.
ANULAÇÃO. PODERDEVER DA AUTOTUTELA.
Os atos administrativos, quando eivados de ilegalidade, devem ser
anulados em razão do poder-dever administrativo da autotutela, pela qual
a Administração, atuando de ofício ou por provocação do particular,
reaprecia os atos por ela produzidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
DECISÃO
CARF.
FIXAÇÃO
DE
PARÂMETROS
PARA
O
CÁLCULO DE EVENTUAL PAGAMENTO A MAIOR. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO. SEMESTRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFERIÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA A CARGO DA AUTORIDADE LOCAL.
Fl. 4657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

Os parâmetros fixados pela instância administrativa superior para o
cálculo de eventual pagamento a maior de PIS no tocante ao prazo
prescricional, semestralidade da base de cálculo, índices de atualização
monetária devem ser respeitados pela autoridade administrativa
responsável por dar conseqüência material ao julgado a quem, porém,
cabe a verificação da comprovação da liquidez e certeza do direito de
crédito oposto contra a Fazenda Pública, conforme inclusive, ressalvado
na decisão da instância superior.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A liquidez e a certeza do direito creditório são condições essenciais para
a compensação. A falta de comprovação da liquidez do direito de crédito
oposto contra a Fazenda Pública em procedimento de compensação
justifica a não homologação do feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada via postal em 16/09/2014, em conformidade com o
aviso de recebimento situado à fl. 3125 e interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões
de sua manifestação de inconformidade.
Em sessão realizada em 31 de janeiro de 2019, decidiu esta e. Turma por
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da
RFB: (i) realize a conferência das questões de fato e os cálculos
apontados no recurso voluntário pela contribuinte recorrente; (ii)
esclareça e demonstre se os valores encontrados são suficientes ou não
para extinguir os débitos objeto de compensação; (iii) confeccione
"Relatório Conclusivo" da diligência, com todos os esclarecimentos e
considerações que entender pertinentes ou necessários; e (iv) intime a
contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e
demais documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não
inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação,
sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal às fls. 4617:

Fl. 4658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

(...)

(...)
Fl. 4659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

(...)

Fl. 4660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

(...)

Intimada do resultado da diligência a Recorrente apresentou petição de fls. 4634,
em que sustenta:
A divergência se dá, basicamente, por três questões:
(i) O Relatório Conclusivo adotou a semestralidade em relação ao
vencimento do PIS, e não em relação ao fato gerador, contrariando
decisão do STJ exarada no rito dos recursos repetitivos;
(ii) O Relatório Conclusivo, quando da alocação dos débitos aos créditos,
considerou tão somente DARFs a partir de 05/1991, restringindo
sobremaneira o crédito total; e
(iii) O Relatório Conclusivo se valeu de faturamente distinto daquele
demonstrado pela Requerente ao longo do presente feito, sem sequer
mencionar a razão para desconsiderar a ampla documentação contábil
acostada.
(...)
9. No caso concreto, a d. Autoridade Fiscal reputou que a base de cálculo
do PIS devido conforme a Lei Complementar no 7/70 seria o faturamento
de três meses antes do vencimento do PIS.
Fl. 4661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

10. Exemplificativamente, em relação à competência de 02/89,
considerando que o vencimento do PIS se dava três meses após o fato
gerador, o pagamento deveria ocorrer até 05/89. Dessa forma, como a d.
Autoridade Fiscal se valeu da base de cálculo como sendo o faturamento
de seis meses antes do vencimento, considerou que o faturamento a ser
considerado era o de 11/88.
11. O seguinte trecho do Relatório Conclusivo deixa isento de dúvidas o
criterio (incorreto) adotado:
“O perito considerou o vencimento do PIS-devido como sendo no mês
seguinte ao da competência, o que é um erro pois segundo a LC 07/1970
a competência é o próprio mês de recolhimento”.
(...)
14. Nesse sentido, fato é que não são necessárias maiores digressões
sobre o assunto, já que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
sujeito ao rito dos recursos repetitivos, já definiu a questão, justamente
no sentido de que a semestralidade se refere ao fato gerador:
TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE. ART. 6o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LC 7/70. NORMA QUE SE REFERE À BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar 7/70 não se refere ao
prazo para recolhimento do PIS, mas à base de cálculo do tributo, que,
sob o regime da mencionada norma, é o faturamento do sexto mês
anterior ao da ocorrência do fato gerador.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1127713/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 13/09/2010)
(...)
18. De fato, como se pode inferir dos documentos denominados
“Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” de cada uma das filiais, sem
qualquer razão aparente, não houve a consideração de diversos DARFs.
(...)
22. Da análise do Relatório Conclusivo, é possível constatar que a d.
Autoridade Fiscal obteve os faturamentos considerados para calcular o
PIS devido de acordo com a Lei Complementar no 7/70 realizando uma
conta reversa a partir dos valores dos DARFs.
23. Basicamente, o procedimento consistiu em dividir o valor do DARF
de um determinado mês pela alíquota aplicada1 e, assim, obtinha-se o
faturamento do mês respectivo.
(...)
25. Com efeito, ao longo do presente feito a Requerente juntou inúmeros
balancetes para atestar o faturamento mensal de cada uma das filiais, de
Fl. 4662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

forma a possibilitar a real aferição da base de cálculo do PIS devido nos
termos da Lei Complementar no 7/70.
(...)
30. Nesse sentido, a Requerente revisou alguns critérios em relação
àqueles inicialmente apresentados, considerando o longo tempo
decorrido entre o pedido e o desfecho do presente processo.
31. Dessa forma, a Requerente apresenta o cálculo anexo, dessa vez
considerando a correção monetária conforme critérios definidos no REsp
no 1.112.524, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
32. A adoção desses critérios implicou a conclusão de que o crédito que a
Requerente faria jus é até maior que o inicialmente pleiteado, totalizando
R$ 15.709.017,19, conforme memória de cálculo anexa (Doc. 0 1 ). A
partir disso é inequívoco que o crédito pleiteado, de R$ 15.647.815,84
deve ser integralmente aceito.
(...)
35. Por essas razões, a Requerente apresenta sua memória de cálculo
alternativa à da d. autoridade fiscal, assumindo a mesma premissa de
obtenção de faturamentos a partir de DARFs. Nesse caso, corrigindo-se o
erro em relação à semestralidade e alocações, chega-se ao valor de R$
12.613.324,30, como se pode inferir da memória de cálculo anexa (Doc.
02).
37. Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender como não
comprovados os faturamentos dos períodos em questão, o que se admite
apenas para argumentar, a Requerente entende como devidamente
comprovada parcela relevante do crédito inicial, totalizando um crédito
original de R$ 12.613.324,30.
38. Por fim, considerando as memórias de cálculo anexas, contendo
informação de todos os critérios adotados para se chegar aos valores
mencionados, e as provas acostadas no presente processo, a Requerente
entende que o feito encontra-se pronto para julgamento,
independentemente de novas diligências por parte da d. autoridade fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Fl. 4663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

A r. Petição apresentada pela Recorrente indica um equívoco na premissa adotada
pela unidade de preparo, que prejudica todo o trabalho realizado, qual seja a correta
aplicabilidade da regra da semestralidade, conforme definido pelo e. STJ em recurso submetido à
modalidade de repetitivos de controvérsia:
TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE. ART. 6o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LC 7/70. NORMA QUE SE REFERE À BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar 7/70 não se refere ao
prazo para recolhimento do PIS, mas à base de cálculo do tributo, que,
sob o regime da mencionada norma, é o faturamento do sexto mês
anterior ao da ocorrência do fato gerador.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1127713/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 13/09/2010)
O entendimento encontrou eco na Súmula 15 deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no
7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-88969, de 19/11/1995 Acórdão no
101-94812, de 26/01/2005 Acórdão no 107-05870, de 27/01/2000
Acórdão no 103-21298, de 01/07/2003 Acórdão no 107-05840, de
25/01/2000 Acórdão no 201-71330, de 28/01/1998 Acórdão no 203-
07934, de 23/01/2002 Acórdão no 201-77198, de 10/09/2003 Acórdão no
203-09351, de 02/12/2003 Acórdão no 202-16301, de 17/05/2005
Ademais, aplica-se a questão o entendimento consubstanciado nos autos do
Recurso Especial n. 1.112.524, submetido à sistemática de recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
Fl. 4664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita,
hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e
a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro
Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e
sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não
haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública.
Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC
2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social
da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o,
267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC
113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis
na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC
293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81;
TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed.
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o
escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que
Fl. 4665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um
plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do
STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem
aplicados em ações de compensação/repetição de indébito, quais sejam:
(i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em
substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março
de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro
de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi)
BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março
de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao
BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA
série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer
outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de
janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de
período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional
que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do
indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da
entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua
observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data
da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos
da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no
artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
Fl. 4666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003978/98-17

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Em atendimento ao princípio da eficiência, tem-se que ao caso incide a decisão do
REsp. 1.112.524, afetado à sistemática de recursos representativos de controvérsia (recursos
repetitivos).
Ante todo o exposto, por entender que os esclarecimentos da Recorrente
indicaram equívocos na premissa da diligência fiscal, que restou prejudicada, voto por converter
novamente o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) analise as
informações e todos os documentos juntados aos autos, em especial as guias DARF
comprobatórias de pagamento, a partir das premissas firmadas no presente julgamento; (ii)
esclareça e demonstre se os valores encontrados são suficientes ou não para extinguir os débitos
objeto de compensação; (iii) confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, com todos os
esclarecimentos e considerações que entender pertinentes ou necessários; e (iv) intime a
contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório Conclusivo” e demais documentos
produzidos em diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o
qual, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 4667
DF CARF MF
Documento nato-digital